Tribunal: STF
Processo: ARE 965849
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-11-25
Data de publicação: 2016-11-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERASA. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA.



    I – A arguição de afronta a dispositivos constitucionais pela inscrição da parte agravante no SERASA, em face de débitos tributários, constitui alegação de ofensa indireta ou reflexa à Constituição, cuja análise não pode ser feita em recurso extraordinário, por demandar a interpretação de legislação infraconstitucional.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).